Tribunal: TJSP
Processo: 1015608-91.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Responsabilidade civil - Ação objetivando perdas e danos acolhida por sentença, com rejeição do pedido reconvencional – Anúncio de veículo em site da internet, por valor bastante inferior ao de mercado, em razão de suposto benefício ostentado pelo ofertante – Oferta que se revelou fraudulenta – Condenação dos réus ao ressarcimento da quantia e indenização por danos morais que não se sustenta –

Ementa:
Responsabilidade civil - Ação objetivando perdas e danos acolhida por sentença, com rejeição do pedido reconvencional – Anúncio de veículo em site da internet, por valor bastante inferior ao de mercado, em razão de suposto benefício ostentado pelo ofertante – Oferta que se revelou fraudulenta – Condenação dos réus ao ressarcimento da quantia e indenização por danos morais que não se sustenta – Ausência de nexo causal entre a conduta dos réus e o dano experimentado pelo autor - Há nos autos prova de que o celular do vendedor da concessionária fora clonado no dia dos fatos, não se sustentando, portanto, o entendimento de que as mensagens trocadas através de aplicativo seriam de autoria deste - Dano moral – Inocorrência - Evidente que alguém com a qualificação do autor (policial militar), que se presta a buscar vantagens desse tipo (comprar um veículo por valor muito abaixo de seu valor de mercado), não sofre prejuízo moral quando descobre que foi enganado – Reconvenção – Dano moral não comprovado – Sentença reformada – Recursos providos, o segundo em parte, nos termos da fundamentação.